Tribunal: TJDFT
Processo: 0706153-54.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706153-54.2019.8.07.0007 RECORRENTE: QUEIROZ GALVAO DF 1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA RECORRIDOS: GIZELIA DOS SANTOS SILVA, WENDEL RODRIGUES MARTINS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESCISÃO CONTRATUAL POR INICIATIVA DO COMPRADOR. PERCENTUAL DE RETENÇÃO DE 10% SOBRE O VALOR DO CONTRATO. ABUSIVIDADE. FIXAÇÃO EM 15% DAS PRESTAÇÕES PAGAS. PROPORCIONALIDADE. LEI No 13.786/2018 (LEI DO DISTRATO). INAPLICABILIDADE. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A relação jurídica é de consumo quando as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, já que a empresa ré comercializa, no mercado de consumo, bem imóvel adquirido pela autora como destinatária final. 2. O princípio do pacta sunt servanda cede lugar ao princípio da relatividade do contrato quando existentes cláusulas abusivas, de modo a assegurar o equilíbrio da relação contratual, nos termos do art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor e o art. 413 do Código Civil. 2.1. A ideia absoluta de que o contrato faz lei entre as partes pode ser flexibilizada em face da dignidade da pessoa humana e da solidariedade social, valores que devem nortear não só as relações públicas, mas também as que são compostas apenas por particulares. 3. A jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça tem se consolidado no sentido de reputar adequada a retenção de 10% (dez por cento) dos valores pagos, ainda que a rescisão do contrato tenha se dado por iniciativa do promitente comprador, de modo que a retenção estabelecida na sentença no percentual de 15% observou os parâmetros jurisprudenciais, não havendo nenhum reparo a ser feito no julgado, neste ponto, levando-se em consideração, ainda, que a vendedora fica com a propriedade do imóvel, podendo renegociá-lo. 4. Em face da irretroatividade da lei civil previsto no inc. XXXVI, art. 5o, da Constituição Federal e artigos 1o e 6o da LINDB, as disposições da Lei no 13.786/2018 (Lei do Distrato) não podem ser aplicáveis aos negócios celebrados anteriormente (caso dos autos). 5. Em se tratando de rescisão contratual por iniciativa do comprador, o termo inicial dos juros de mora é do trânsito em julgado da sentença que determina a restituição dos valores pagos. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega que o acórdão recorrido negou vigência aos artigos 6o da Lei de Introdução ao Código Civil, 2.035, caput, do CCB de 1916, e 67-A na Lei 4.591/1964, pois deveria ter aplicado de imediato a Lei 13.786/2018 e admitida a retenção de 50% (cinquenta por cento) do preço pago em empreendimento imobiliário desenvolvido sob o regime do patrimônio de afetação, sem implicar violação ao ato jurídico perfeito ou ao direito adquirido. Sem indicar a qualquer preceito, aponta divergência jurisprudencial com julgado do TJSP, no sentido de ser possível a retenção de 30% (trinta por cento) das verbas pagas pelos adquirentes. Requer que as futuras publicações sejam feitas em nome do advogado Evandro Rodrigues de Oliveira (OAB/SP 270.660). Em contrarrazões, os recorridos requerem a fixação de honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 6o da LICC, ante a natureza constitucional da matéria (AgInt no AREsp 1577650/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 6/4/2020). Melhor sorte não colhem as supostas contrariedades aos artigos 2.035, caput, do CCB de 1916, e 67-A na Lei 4.591/1964, pois tais preceitos não foram objeto de prequestionamento pela turma julgadora, não tendo sido, ainda, opostos embargos de declaração com tal finalidade. Portanto, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF, consoante o decidido no AgInt no REsp 1467852/DF, Relator Ministro OG FERNANDES, DJ-e de 17/6/2020). Igualmente não deve transitar o apontado dissenso pretoriano, primeiro, em virtude da ausência de indicação dos dispositivos violados – enunciado 284 da Súmula do STF (AgInt nos EDcl no REsp 1826531/AP, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJ-e de 26/6/2020). Segundo, porquanto a retenção de 15% (quinze) por cento dos valores pagos pelos adquirentes observou o parâmetros adotados pela jurisprudência da Corte Superior, o que autoriza a incidência do verbete 83 da Súmula do STJ (AgRg no REsp 1847550/SP, Relatora Ministra LAURITA VAZ, DJ-e de 2/6/2020). Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Evandro Rodrigues de Oliveira (OAB/SP 270.660). Com relação ao pedido de fixação de honorários recursais, esclareça-se que, embora previsto no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015